Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000298-56.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BRAZ ALVES DE MOURA DESPACHO O acórdão será cumprido pelo d. Juízo de origem, tão logo certificado nos autos o trânsito em julgado. Aguarde-se. Brasília -, 17 de maio de 2021 17:53:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora